Tribunal: STF
Processo: HC 175857
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a prisão preventiva.



    DECISÃO – EXTENSÃO – ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A extensão, tal como prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática do crime de tráfico de drogas, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, e de posse ilegal de arma de fogo, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.